Tribunal: STF
Processo: HC 86620
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE. EXIGÊNCIA DE BASE CONCRETA - A
 prisão preventiva, como exceção à regra da liberdade, é providência
 excepcionalíssima e, por isso mesmo, só deve ser decretada nas
hipóteses arroladas no artigo 312 do Código de Processo Penal,
conjugadas com situações reais concretamente demonstradas, a
justificarem a necessidade da medida extrema de segregação da
liberdade ante tempus.
        MAGNITUDE DA LESÃO. AUTOS DE INFRAÇÃO
PASSÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO - "A magnitude da lesão é elemento do tipo
penal, sendo neutra para efeito de segregação preventiva."
(Precedente). É incabível a remissão a autos de infração estranhos à
 ação penal; no caso, ainda passíveis de impugnação.
        ASSERTIVA
 DE REITERAÇÃO CRIMINAL COM FUNDAMENTO EM AÇÕES PENAIS NÃO
TRANSITADAS EM JULGADO - A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal firmou-se no sentido de que "não podem repercutir contra o
réu situações jurídico-processuais ainda não definidas por decisão
irrecorrível do Poder Judiciário, especialmente naquelas hipóteses
de inexistência de título penal condenatório definitivamente
constituído".
        AMEAÇA À LIVRE CONCORRÊNCIA. ARTIFÍCIO RETÓRICO -
A alusão à ameaça à livre concorrência não passa de artifício
retórico, vez que o magistrado não disse no que ela consistiria. É
relevante notar que todos os ativos e bens do paciente foram
bloqueados e tornado indisponíveis, o que torna insubsistente a
afirmação judicial.
         Ordem concedida.